Tribunal: TRF3
Processo: 5000848-57.2018.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR No 142/2013. SEGURADO COM DEFICIÊNCIA LEVE E MODERADA. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DE ATIVIDADE ESPECIAL, DESEMPENHADA EM PERÍODO CONTRIBUTIVO DIVERSO. ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013 C/C ART. 70-F DO DECRETO No 3.048/99. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSECTÁRIOS.

- Tendo havido emenda à inicial e regulamente intimado o INSS, não há que se falar em julgamento ultra petita em relação ao pedido de averbação de tempo comum de 03.01.90 a 30.05.98. Preliminar rejeitada.

- A Lei Complementar No 142, de 08 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Segundo o art. 2o, que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

- O inciso III do artigo 3o da citada norma assegura a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve.

- No caso dos autos, restou comprovada a especialidade do labor, pelo desempenho da atividade de prensista.

- Possibilidade de acréscimo decorrente da especialidade, tendo em vista que o labor foi prestado em período contributivo diverso, anteriormente à deficiência, conforme o art. 10 da Lei Complementar 142/2013 c/c o art. 70-F, caput e § 1o, do Decreto 3.048/99.

- Preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da

Inteiro teor:
324/1197)

5000848-57.2018.4.03.6140

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. SEGURADO COM DEFICIÊNCIA LEVE E MODERADA. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DE ATIVIDADE ESPECIAL, DESEMPENHADA EM PERÍODO CONTRIBUTIVO DIVERSO. ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013 C/C ART. 70-F DO DECRETO No 3.048/99. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSECTÁRIOS.

- Tendo havido emenda à inicial e regulamente intimado o INSS, não há que se falar em julgamento ultra petita em relação ao pedido de averbação de tempo comum de 03.01.90 a 30.05.98. Preliminar rejeitada.

- A Lei Complementar No 142, de 08 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Segundo o art. 2o, que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

- O inciso III do artigo 3o da citada norma assegura a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve.

- No caso dos autos, restou comprovada a especialidade do labor, pelo desempenho da atividade de prensista.

- Possibilidade de acréscimo decorrente da especialidade, tendo em vista que o labor foi prestado em período contributivo diverso, anteriormente à deficiência, conforme o art. 10 da Lei Complementar 142/2013 c/c o art. 70-F, caput e § 1o, do Decreto 3.048/99.

- Preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida a apelação do INSS.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000848-57.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ROSELI APARECIDA RAMALHO LUPPI - SP316566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000848-57.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ROSELI APARECIDA RAMALHO LUPPI - SP316566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa deficiente, nos termos da LC 142/2013 requerida em 30.10.2014, correspondente ao grau de deficiência moderado, mediante a averbação dos períodos especiais até 12.05.2014. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez desde o requerimento administrativo em 12.05.14, aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a averbar o trabalho em condições especiais de 06.01.86 a 15.07.86, o tempo comum de 03.01.90 a 30.05.98, a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, devendo ser considerado no cálculo do benefício o tempo contributivo de 30 anos, 3 meses e 17 dias, desde o requerimento administrativo (30.10.2014), com juros de mora e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. O INSS foi condenado em honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença. Com tutela antecipada e sem remessa oficial.

Em suas razões de inconformismo, o INSS requer seja declarada a nulidade do tópico da sentença que decidiu de forma ultra petita ao determinar a averbação de período comum de 03.01.90 a 30.05.98. No mérito, pede a improcedência dos pedidos, ao argumento de que, com fulcro na conclusão do médico perito do INSS, a deficiência é leve nos períodos indicados e não moderada. Também alega impossibilidade de enquadramento do período de 06/01/1986 a 15/07/1986 e de reconhecimento do vínculo empregatício, no período de 03/01/1990 a 30/05/1998, com base em sentença proferida nos autos de reclamatória trabalhista. Subsidiariamente, pede a fixação da correção monetária na forma da lei 11960/09. Suscita o prequestionamento e pede o recebimento do apelo no duplo efeito.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Eg. Corte para decisão.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000848-57.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE SANTANA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ROSELI APARECIDA RAMALHO LUPPI - SP316566-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o apelo e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.

Na inicial de fls. 95/99, id 92874921, o autor não menciona o tempo comum de 03.01.90 a 30.05.98.

Em decisão de 21.08.15, fl. 268, id 92874921, o MM. Juiz de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu a medida antecipatória e determinou a intimação do autor para especificar, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, exatamente quais períodos desejava ver reconhecidos como especiais.

Em cumprimento à decisão em epígrafe, o autor, em petição datada de 03.09.15, de fls. 272, id 92874921, lista os períodos especiais que pretender ver reconhecidos e pede a“declaração do reconhecimento do período de 03/01/1990 a 30/05/1998, no importe de 08 anos 03 meses e 28 dias da reintegração obtida na via judicial trabalhista, terá os 35 anos suficientes para a concessão do pedido de aposentadoria por tempo comum, ou para pessoa com deficiência.”

Em seguida, em despacho de fls. 437, id 92874922, datado de 27.06.16, o MM. Juiz a quo determinou a intimação do autor para “que colija, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de preclusão, a petição inicial, sentença, acórdão, certidão de trânsito, cálculos de liquidação e sentença de liquidação do processo trabalhista 116/1991 que tramitou perante a 1aVara do Trabalho de São Bernardo do Campo.”

O INSS foi citado/intimado em 13.10.15, em 19.10.15, 25.01.16 (id 92874922, fl. 352, 366, ordem crescente), após produções laudos, em 31.01.18 (fl. 463, ordem crescente id 92874923). Também foi o INSS regularmente intimado da redistribuição do feito do Juizado para Vara previdenciária em 12.11.18 (fl. 674, ordem crescente, id 92875182) e, em todas as oportunidades deixou de se manifestar.

Na sentença, a MM. Juíza recebeu o pedido de reconhecimento de tempo comum como emenda à inicial, conforme se infere do relatório.

Dessa forma, tendo havido emenda à inicial e regulamente intimado o INSS, não há que se falar em julgamento ultra petita em relação ao pedido de averbação de tempo comum de 03.01.90 a 30.05.98.

Fica, assim, rejeitada a preliminar.

DUPLO EFEITO

Com o presente julgamento, fica prejudicado o pedido de recebimento do apelo no duplo efeito.

1. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

A Lei Complementar No 142, de 8 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Segundo o art. 2o, que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Preceitua o artigo 3o da norma em comento que:

"Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, moderada e leve para os fins desta Lei Complementar".

No que se refere à comprovação da deficiência física, a Lei Complementar no 142/2013 dispõe que sua avaliação será médica e funcional, nos termos do regulamento, e que o grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim.

2. DA CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM

2.1 DO DIREITO À CONVERSÃO ANTES DA LEI 6.887/80 E APÓS A LEI 9.711/98

A teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo de serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80, seja após Lei n. 9.711/1998.

2.2 DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE EXERCIDA EM ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

2.2.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

No período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

2.2.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

2.2.3 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

2.3 USO DO EPI

No tocante à utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, em recente decisão, com repercussão geral, no ARE 664.335/SC, assentou a Suprema Corte que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (grifo nosso). No caso, porém, de dúvida em relação à efetiva neutralização da nocividade, decidiu que "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

No mais, especificamente quanto à eficácia do equipamento de proteção individual - EPI ao agente agressivo ruído, o Pretório Excelso definiu que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". Isso porque, "ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores".

2.4 DA FONTE DE CUSTEIO

Ressalto que no julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, a Corte Suprema, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial.

Na ementa daquele julgado constou:

A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição.

Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou e vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar:

"Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

DO CASO DOS AUTOS

a) DA DEFICIÊNCIA

Alega o INSS em seu apelo que não há comprovação da deficiência moderada, que deve ser classificada como leve, nos termos do laudo produzido administrativamente.

O perito judicial, nos laudo médico pericial ( id 92874922) e o no laudo médico complementar (id 92874923), atestou que o autor é portador de sequela de fraturas em mão direita; bursite e tendinite em ombros, epicondilite em cotovelos e lombalgia crônica e apresenta incapacidade total e permanente para o labor.

Quanto ao início da incapacidade, o perito concluiu, em resposta ao quesito 11, do INSS:

“11) É possível ainda estabelecer a data do início desta incapacidade? Lembrar que o início da incapacidade nem sempre coincide com o início da lesão / doença, essa questionada no item 05. R. Apresentou documentos que comprovam patologias em mão direita a partir de 11/10/2000 (relatório medico); patologias em coluna lombar a partir de 01/11/2000 (ressonância nuclear magnética); patologia em ombros desde 30/07/2002 (ultrassonografia) e incapacidade a partir de 07/04/2006 (CAT 2006.151.844-1/01); e cotovelos com patologia desde 19/03/2013 (ultrassonografia) e incapacidade apontada a partir de 19/04/2013 (CAT 2013.162.902-6/01).

No mesmo sentido, foi a resposta do perito ao quesito 10, do Juízo. Confira-se:

“10) Em se tratando de autor(a) incapacitado(a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA(DID) e da INCAPACIDADE(DII)?R. Apresentou documentos que comprovam patologias em mão direita a partir de 11/10/2000 (relatório medico); patologias em coluna lombar a partir de 01/11/2000 (ressonância nuclear magnética); patologia em ombros desde 30/07/2002 (ultrassonografia) e incapacidade a partir de 07/04/2006 (CAT 2006.151.844-1/01); e cotovelos com patologia desde 19/03/2013 (ultrassonografia) e incapacidade apontada a partir de 19/04/2013 (CAT 2013.162.902-6/01).”

Quanto ao grau de deficiência, consta do laudo pericial, conforme resposta aos quesito de 5 a 9 do Juízo, que a deficiência apresentada é de grau moderado. Confira-se:

“5 - Considerando as respostas dadas no quesito anterior, pode-se afirmar que o(a) periciando(a) apresenta limitações no exercício de suas atividades ou restrições de participação na sociedade e trabalho, decorrente de alteração na estrutura corporal, dentro do padrão considerado normal para as demais pessoas? Caso positivo, defina o grau da deficiência em grave, moderado ou leve (A resposta negativa a este quesito tornam prejudicados os quesitos de n° 6 a 8). R. Sim. Autor apresenta deficiência laborativa moderada e em virtude das patologias dos ombros a partir de 07/04/2006 (CAT 2006.151.844-1/01); dos cotovelos, a partir de 19/04/2013 (CAT 2013.162.902-6/01); da mão direita, a partir de 11/10/2000 (relatório médico).

6 - Em caso de ausência atual de deficiência, é possível afirmar que houve deficiência em períodos pregressos? Caso positivo, Defina os períodos. R. Sim. Pode-se apontar com maior exatidão, apenas o período da fratura em mão direita (três primeiros meses a partir de 13/07/1987). As demais patologias, foram descritas pelo autor e aberto CAT (ombros em 07/04/2006 e cotovelos em 19/04/2013), mas não se pode determinar deficiências em períodos pregressos a esta pericia.

7 - Houve variação no grau de deficiência da parte autora ao longo do tempo? Se sim, defina quais os períodos, correlacionando-os com os devidos graus de deficiência (grave, moderada ou leve). R. Não é possível determinar.

8 - Determine dia, mês e ano provável do início da deficiência. R. Pode-se apontar com maior exatidão, apenas o período da fratura em mão direita (três primeiros meses a partir de 13/07/1987). As demais patologias, foram descritas pelo autor e aberto CAT (ombros em 07/04/2006 e cotovelos em 19/04/2013), mas não se pode determinar deficiências em períodos pregressos a esta pericia.

9 - Com base em que documentos do processo foi fixada a data do início da deficiência? A fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) periciando(a)? Ainda que não exista documentação médica capaz de atestar o início da deficiência, no caso concreto, diante das evidências clínicas, é possível afirmar a data provável (nascimento, infância, etc.)? R. Pode-se apontar com maior exatidão, apenas o período da fratura em mão direita (três primeiros meses a partir de 13/07/1987 – data apontada pelo autor). Apresentou apenas relatório medico relatando sequela da fratura em 11/10/2000.”

Com efeito, nos termos do laudo pericial médico foi constatado que o autor apresenta deficiência laborativa moderada em virtude das patologias dos ombros a partir de 07.04.2006 (quesito n. 10 dos quesitos padronizados do juízo para perícias médicas – aposentadoria da pessoa com deficiência), dos cotovelos a partir de 19.04.2013, e da mão direita a partir de 11.10.2000 (quesito n. 5 dos quesitos padronizados do juízo para perícias médicas – aposentadoria da pessoa com deficiência).

Quanto à alegada perda auditiva, no laudo pericial específico para apuração da perda auditiva, id 92874923, de 21.08.14, não se constatou comprometimento da audição.

Assim, de rigor a manutenção da sentença que considerou o grau de deficiência do demandante como leve a partir de 11.10.2000, e como moderado a partir de 07.04.2006, em razão das moléstias ortopédicas que o acometem e seu respectivo agravamento após 07.04.2006.

b) DO TEMPO ESPECIAL

De fls. 701, id 92875198, infere-se que o INSS enquadrou como especiais os períodos de 03.12.98 a 30.09.99 e 01.01.04 a 14.10.14 (somente o período anterior à deficiência em 2000 pode ser somado para aposentadoria de deficiente).

Observa-se também do demonstrativo de cálculo de tempo de contribuição formulado pela Contadoria Judicial (fl. 646, id 92874925) que os períodos de 08.10.1986 a 02.01.1990 e de 01.06.1998 a 02.12.98 foram administrativamente enquadrados pelo INSS como especiais.

A sentença reconheceu a especialidade do labor no período de 06.01.86 a 15.07.86, tendo o autor, para a comprovação da especialidade, juntado a seguinte documentação:

- 06.01.86 a 15.07.86: CTPS de fls. 166, id. 92874921, função de prensista, enquadramento em função da atividade profissional no item 2.5.2 do decreto 83080/79.

Como se vê, restou demonstrado o labor especial no período em epígrafe.

C) DO TEMPO COMUM

Requer o autor a declaração do reconhecimento do período de 03/01/1990 a 30/05/1998, desde sua reintegração obtida na via judicial trabalhista.

A sentença proferida na esfera trabalhista, não mais passível da interposição de recurso, adquire contornos de coisa julgada entre as partes, todavia, sem os respectivos recolhimentos previdenciários, para tais fins reveste-se da condição de início de prova material da atividade exercida e poderá reclamar complementação por prova oral colhida sob o crivo do contraditório em sede do juízo previdenciário; assim, a força probante nesta Justiça Federal Comum para a obtenção de benefício previdenciário dever ser analisada pelo Magistrado, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, pois a presunção de sua validade é relativa.

Desse modo, ainda que existente sentença trabalhista, há que se analisar o contexto fático dos autos.

Na hipótese vertente, conforme se infere dos autos, após regular instrução, a r. sentença proferida na Justiça laboral reconheceu o direito do segurado à reintegração junto à empregadora Mercedes Benz do Brasil S/A, que foi condenada inclusive a proceder aos recolhimentos previdenciários e fiscais. A sentença que foi confirmada pelo v. Acórdão (fls. 407/419, id 92874923) com certidão de trânsito em julgado e intimação da empregadora para cumprimento da decisão judicial de reintegração em 26.05.1998.

Proferidas após regular instrução realizada sob o crivo do contraditório, inclusive com o recolhimento de contribuições previdenciárias e trabalhando o autor na mesma empresa a 2018, comprovado está o período de 03.01.1990 a 30.05.1998.

D) POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE TEMPO ESPECIAL PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Mister examinar se o autor faz jus ao acréscimo da especialidade com vistas à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

Sobre o tema, dispõe o art. 10 da Lei Complementar 142/2013, in verbis:

"Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física".

No caso dos autos, entretanto, infere-se que a deficiência do autor é posterior aos períodos laborados em condições especiais. Com efeito, conforme a Perícia Médica, a deficiência, de grau moderado, é decorrente de acidente em 2000.

Tratando-se, portanto, de labor em período contributivo diverso, anterior à deficiência, ou seja, não havendo acumulação de reduções para o mesmo período, não há óbice legal ao acréscimo da especialidade reconhecida.

Corroborando tal entendimento, vale mencionar o regramento do benefício trazido pelo Decreto no 3.048/99, especificamente em seu art. 70-F, caput e § 1o:

"Art. 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

§ 1o É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo:”

Dessa forma, tratando-se de labor especial prestado em período contributivo diverso, de rigor o acréscimo requerido, com a aplicação do fator de conversão 1,32 (conforme tabela constante no § 1o do art. 70-F do Decreto no 3.048/99, tratando-se de conversão de 25 anos, decorrente da natureza da especialidade, para 33 anos, tempo necessário para a obtenção do benefício, ante o grau leve da deficiência).

Ainda, nas termos do disposto no art. 7o, da LC, na hipótese de o quadro da pessoa tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no art. 3o, da LC serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento a que se refere o parágrafo único do art. 3o da Lei Complementar.

No caso, deve ser considerado tempo de trabalho com deficiência em grau leve o período de 11.10.2000 a 06.04.2006, e em grau moderado de 07.04.2006 até a DER, em 30.10.2014, conforme sentença.

Ou seja, nos termos da tabela constante do art. 70-E, do Decreto 3048/99, no período comum entre 11.10.2000 e 06.04.2006, deve ser aplicado o índice de 0,88, em razão do reconhecimento da deficiência em grau leve, aplicando-se o índice 1,00 ao período comum de 07.04.2006 até a DER (30.10.2014), período trabalhado com deficiência em grau moderado.

Ainda, deve ser somado o período comprovado nesta ação de especialidade de 06.01.1986 a 15.07.1986 e aquele constante do demonstrativo de cálculo de tempo de contribuição formulado pela Contadoria Judicial (fl. 646, id 92874925) que apontou que os períodos de 08.10.1986 a 02.01.1990 e de 01.06.1998 a 02.12.98 foram administrativamente enquadrados pelo INSS como especiais.

Ao período enquadrado como especial anterior à data de início da deficiência (11.10.2000), deve ser aplicado o fator 1,16.

Somando-se os períodos aqui reconhecidos, com aqueles verificados pelo INSS na via administrativa, contava a parte autora, na data do requerimento administrativo, com 30 anos, 3 meses e 17 dias de tempo de serviço, suficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, desde o requerimento administrativo, em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto Previdenciário.

Também restou amplamente comprovada, pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência de contribuições.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

VERBA HONORÁRIA

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS para ajustar os critérios de incidência da correção monetária, fixados os honorários advocatícios na forma acima fundamentada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. SEGURADO COM DEFICIÊNCIA LEVE E MODERADA. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DE ATIVIDADE ESPECIAL, DESEMPENHADA EM PERÍODO CONTRIBUTIVO DIVERSO. ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013 C/C ART. 70-F DO DECRETO No 3.048/99. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSECTÁRIOS.

- Tendo havido emenda à inicial e regulamente intimado o INSS, não há que se falar em julgamento ultra petita em relação ao pedido de averbação de tempo comum de 03.01.90 a 30.05.98. Preliminar rejeitada.

- A Lei Complementar No 142, de 08 de maio de 2013, regulamentou o § 1o do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Segundo o art. 2o, que se considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

- O inciso III do artigo 3o da citada norma assegura a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve.

- No caso dos autos, restou comprovada a especialidade do labor, pelo desempenho da atividade de prensista.

- Possibilidade de acréscimo decorrente da especialidade, tendo em vista que o labor foi prestado em período contributivo diverso, anteriormente à deficiência, conforme o art. 10 da Lei Complementar 142/2013 c/c o art. 70-F, caput e § 1o, do Decreto 3.048/99.

- Preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida a apelação do INSS. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.